Tribunal: TJMT
Processo: 1003178-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1003178-25.2021.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
AGRAVANTE(S):
MARILDA TOLEDO LERRO PEREIRA DOS SANTOS
AGRAVADO(S):
JOCELI DA SILVA BUENO e outros
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILDA TOLEDO LERRO PEREIRA DOS SANTOS contra a decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse proposta por JOCELI DA SILVA BUENO e outros, que, por ora, manteve o juízo de Tangará da Serra como o competente para julgar a ação, pois “como este juízo é prevento, não vejo razão para declinar da competência, sendo que melhores elementos de cognição certamente surgirão na audiência de justificação, ocasião em que as alegações de incompetência serão analisadas.” (ID. 77563488).
Em suma, sustenta a agravante que a competência para julgar a ação de reintegração de posse de imóvel é funcional e, portanto, absoluta, devendo a ação ser julgada pelo foro da situação da coisa.
Destaca que as coordenadas geográficas do imóvel objeto da presente ação, extraídas do georreferenciamento da área e demais documentos que instruem a inicial, indicam de forma cabal e incontroversa que o imóvel rural pertence ao município de Reserva do Cabaçal/MT, que por sua vez, pertence à Comarca de Araputanga/MT, conforme site do Poder Judiciário de Mato Grosso.
Portanto, sob pena de se considerarem nulos todos os atos praticados após referida audiência de justificação e, considerando que somente o juiz revestido de competência está autorizado a exercer a jurisdição na conformidade dos limites legais, pugna que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal a fim de se declarar o foro da Comarca de Araputanga/MT como o competente para processar e julgar a reintegração de posse.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, ausente a relevância da fundamentação visto que a matéria em discussão merece análise mais cautelosa no que diz respeito ao pedido de exceção de incompetência para julgar a Ação de Reintegração de Posse no: 1004207-76.2020.8.11.0055, ajuizada pelos agravados.
Do mesmo modo, não se verifica, por ora, o risco de lesão grave ou de difícil reparação para a agravante no aguardo do julgamento do mérito deste recurso que, inclusive, tem tramitado celeremente em todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado desta Corte.
Aliás, afigura-se, ao revés, temerária a concessão da liminar para reconhecer a competência do foro da Comarca de Araputanga /MT - local da situação da coisa, pois isso possibilitará o encaminhamento do processo à referida Comarca, e provável reversão do entendimento certamente movimentará os setores do Fórum para que o processo retorne à Vara de origem, o que será mais dispendioso ao Judiciário.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 04 de março de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora